Tribunal: TJMT
Processo: 1013137-15.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013137-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), P. A. D. - CPF: 111.930.601-92 (AGRAVADO), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELLE DE ABREU FERREIRA - CPF: 027.060.041-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S):

P. A. D., representado por sua genitora GABRIELLE DE ABREU FERREIR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - DEVER DE COBERTURA – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – FATOR DE MODERAÇÃO – 2 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

Em que pese não seja abusiva a cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em relação às terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA), a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 (duas) mensalidades do paciente (Precedentes do STJ - AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 153350267 –
autos de origem PJE Nº 1010806-34.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que requerida se limite a cobrar o valor de coparticipação em até 2 (duas) vezes ao valor da mensalidade do plano contrato, bem como, se abstenha de cancelar o plano em questão, até o julgamento da lide, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO, RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por PEDRO ABREU DIAS, representado por GABRIELLE DE ABREU FERREIRA em desfavor de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos devidamente qualificados nos autos, narra á síntese de que o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista CID (CID10: F84.0 e CID11: 6A02), no qual se encontra em tratamento multidisciplinar, conforme laudo médico no Id. 147921389.

Expõe que, após iniciar o tratamento foi verificado um valor superior ao habitual na fatura de 11/2023 (Id 147922447), no qual, diante analise do extrato, constatou que se tratava de cobrança de coparticipação referente as sessões de terapias realizadas.

Ocorre que, a partir do mês de novembro os valores de coparticipação vem aumentando a cada mês, comparado as estimas pagas nos meses ulteriores, por tais motivos requer a concessão de tutela de urgência, determinado a requerida a suspenção da cobrança de coparticipação , referentes as terapias multidisciplinares, prescritas pelo médico assistente do autor, bem como, requer que a ré se abstenha de cancelar o plano em questão, para evitar interrupção do tratamento do autor, sob pena de multa por descumprimento.

Com a inicial, junta documentos.

Ao decisório de Id. 148005617 foi deferido
á
parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como,
Postergou
os efeitos da apreciação do pedido de antecipação da tutela para após a manifestação da parte contrária.

A Requerida veio a se manifestar no Id. 149081698, alegando a existência de
clausula
de coparticição no contrato de prestação de serviço firmado entre as partes.

Pois bem, tendo sido postergada a medida antecipatória e vez que ocorreu a manifestação da parte contrária, passo a análise do pedido de tutela.

Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos
os caso
, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do
resultado final
que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

No presente caso, à autora trouxe aos autos documentos que condizem com as alegações expressas na exordial, visto que a mesma colecionou a lide as Faturas Mensais (Id. 147922447/Id. 147922448/Id. 147922449/Id. 147922450), no qual, demostra o aumento abusivo do plano.

No mais, verifica-se que a cláusula de coparticipação existente no contrato firmado entre as partes é perfeitamente admitida de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98.

Contudo, essa
cobrança de coparticipação não pode ser muito onerosa ao consumidor, de forma que poderá impedir de continuar com o tratamento e para evitar a interrupção do mesmo
, segundo recente entendimento do TJMT, o valor da coparticipação deve ser limitado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade, veja.

Além disso, denota-se que a parte autora se encontra em tratamento multidisciplinar, conforme laudo médico Id. 147921389. Visto isso, a interrupção do tratamento nessa fase causará diversos problemas a mesmas.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo nos artigos 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela provisória urgente, para determinar que requerida se
LIMITE
a cobrar o valor de coparticipação em até 2 (duas) vezes ao valor da mensalidade do plano contrato, bem como, se
ABSTENHA
de cancelar o plano em questão, até o julgamento da lide. Sob pena de multa por descumprimento.”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

Mérito Recursal

1.1.
Aduz que a conduta da agravante está em plena consonância com as determinações impostas pela Lei 9.656/98 e Resoluções da Agência Nacional de Saúde (ANS). Nesse sentido, o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (sic.).

1.2.
Alega que o contrato de prestação de serviços de saúde do qual a parte Agravada é beneficiária, prevê expressamente a cobrança de coparticipação, não havendo que se falar em custeio integral pela Contratada ou de limitação à regra de distribuição do ônus financeiro contratual.

1.3.
Sustenta que a parte agravada ao mesmo tempo que pleiteia pela ampliação da cobertura do contrato, uma vez que pugna que a agravante promova o tratamento médico seja através da sua rede credenciada, seja através de profissionais terceirizados, lado outro, busca afastar a sua contribuição a título de coparticipação, a qual tem ciência desde o firmamento do contrato.

Liminar indeferida nos termos da decisão sob ID. 215260153

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (ID. 219294188).

Por sua vez, o Parquet, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso. (ID. 226026170).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 214658689.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 153350267 –
autos de origem PJE Nº 1010806-34.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que requerida se limite a cobrar o valor de coparticipação em até 2 (duas) vezes ao valor da mensalidade do plano contrato, bem como, se abstenha de cancelar o plano em questão, até o julgamento da lide.

O Requerido, é beneficiário do plano de saúde CLPARTII-B, é menor impúbere e foi diagnosticado com TEA, necessitando de tratamento multidisciplinar urgente conforme laudo médico acostado em ID. 147921389

Ao iniciar o tratamento, a genitora do Requerido observou um aumento significativo nas mensalidades devido à cobrança de coparticipação pelas sessões de terapia. Os valores cobrados foram desproporcionais aos pagos anteriormente, exemplificados por:

·

11/2023: R$ 810,96

·

12/2023: R$ 635,46

·

01/2024: R$ 1.278,96

·

02/2024: R$ 714,06

Tais cobranças inviabilizam o acesso do menor ao tratamento contínuo, essencial para sua condição. A prática é considerada lesiva, pois restringe o acesso aos serviços contratados. A continuidade do tratamento é fundamental para a saúde do menor e, caso as cobranças não sejam pagas, o requerente ocorrerá a suspensão do plano, interrompendo o tratamento.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
Do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, não se observa, de pronto, demonstração inequívoca do perigo da demora.

Malgrado os argumentos atinentes a validade da cobrança de coparticipação referente as sessões de terapias realizadas, há que se considerar que houve aumento expressivo das cobranças.

Sobre a questão, registro os fundamentos decisórios de primeiro grau:

“No presente caso, à autora trouxe aos autos documentos que condizem com as alegações expressas na exordial, visto que a mesma colacionou a lide as Faturas Mensais (Id. 147922447/Id. 147922448/Id. 147922449/Id. 147922450), no qual, demostra o aumento abusivo do plano.

No mais, verifica-se que a cláusula de coparticipação existente no contrato firmado entre as partes é perfeitamente admitida de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98.

Contudo, essa cobrança de coparticipação não pode ser muito onerosa ao consumidor, de forma que poderá impedir de continuar com o tratamento e para evitar a interrupção do mesmo, segundo recente entendimento do TJMT, o valor da coparticipação deve ser limitado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade, veja.

(...)

Além disso, denota-se que a parte autora se encontra em tratamento multidisciplinar, conforme laudo médico Id. 147921389. Visto isso, a interrupção do tratamento nessa fase causará diversos problemas a mesmas.” - Grifo Nosso

Veja que não se olvida a possibilidade de cobrança de coparticipação, contudo, o valor cobrando não pode ser abusivo a ponto de impedir a continuidade do tratamento do segurado.

A propósito, este é o recente entendimento da jurisprudência caseira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DAS TERAPIAS SEM INCIDÊNCIA DE CLAUSULA DE COPARTICIPAÇÃO, C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – AUMENTO EXPRESSIVO NOS VALORES COBRADOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É lícita a cobrança de percentual do valor do tratamento médico a título de coparticipação, quando previsto no contrato de plano de saúde, entretanto, não se pode autorizar a cobrança desarrazoada, a ponto de inviabilizar a realização do procedimento, em razão dos elevados valores de coparticipação.
“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”. (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).Embora a exigência de valores tenha sido considerada excessiva, não se vislumbra a ocorrência de danos à personalidade da usuária do plano, que autorize compensação por dano moral, vez que não ensejou a paralisação do tratamento”.(TJMT, N.U 1017653-38.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023) – Grifo Nosso

Sob essa premissa, considerando que o agravado possui diagnostico de Transtorno do Espectro Autista CID (CID10: F84.0 e CID11: 6A02), e se encontra em tratamento multidisciplinar, conforme laudo médico no Id. 147921389 dos autos de origem, os argumentos lançados pela agravante não têm aptidão para suspender ou revogar a decisão combatida, devendo ser mantida a liminar concedida à agravada até a decisão final da lide.

Inobstante, não se verifica o propalado risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que o suposto prejuízo suportado poderá por ela ser reavido da parte agravada caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária”.

Como alhures demonstrado, a probabilidade do direito e o perigo em favor da agravada estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes, e a necessidade de limitar a cobrança de coparticipação mormente porque não pode ser muito onerosa ao consumidor, de forma a impedir de continuar com o tratamento a fim de evitar a interrupção do mesmo.

Em igual sentido bem ponderou o ilustre representante ministerial em seu parecer, senão vejamos:

“O presente recurso denota interesse que justifica a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, enquadrando-se nas hipóteses descritas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e no artigo 178 e incisos do Código de Processo Civil, uma vez que envolve interesse de menor.

Por sua vez, o presente agravo de instrumento deve se restringir à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência, que depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

A questão recursal cinge-se em saber se há ou não a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência quanto ao direito alegado pelo autor/agravado: violação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor por parte da agravante mediante a cobrança da coparticipação em valor muito acima ao valor da mensalidade do plano de saúde, prejudicando a continuidade do tratamento multidisciplinar do TEA.

Pois bem, acerca do tema, todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608, STJ), o que impõe a adoção da interpretação contratual mais favorável consumidor, consoante dispõe o art. 47 da legislação consumerista, segundo o qual:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Vejamos o que diz a Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

No caso dos autos, constata-se que a parte autora recebeu cobrança retroativa de coparticipação em valores elevados, chegando a ser cobrada em R$ 1.278,96, o que, a toda evidência, destoa da média histórica de pagamentos até então efetuados, mormente ao considerarmos a sua mensalidade de R$ 353,46.

Desse modo, mostra-se desarrazoada a cobrança efetuada pela agravante, sendo que o alto valor por ela cobrado constitui fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde junto à operadora de plano de saúde, o que impossibilita a continuidade do tratamento da criança.

Nesse sentido, é pacífica a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 3. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médicohospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp nº 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1º/7/2016). (...) (AgInt no REsp n. 1.812.435/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

Logo,
tem-se como acertada a decisão agravada ao limitar a cobrança da coparticipação a 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado e a determinar que a empresa se abstenha de cancelar o plano
.

Isso porque restou plenamente demonstrada a probabilidade do direito, por meio dos laudos dos profissionais da saúde e do comprovante da cobrança de coparticipação juntados, bem como o perigo da demora, tendo em vista que, diante do elevado valor cobrado, haveria risco de inadimplência pelo usuário do plano, o que poderia acarretar prejuízos com relação ao acesso ao tratamento de saúde. Assim, o referido decisum atende ao melhor interesse da criança e à garantia dos seus direitos também enquanto pessoa com deficiência, motivo pelo qual merece ser mantido.

Ademais, não se constata a irreversibilidade dos efeitos da decisão recorrida, pois é plenamente possível que, após a instrução, em caso de um provimento jurisdicional favorável à agravante, a cobrança da coparticipação seja restabelecida ao status anterior.

Os valores da cobrança da coparticipação de fato não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. Mais precisamente, ao considerarmos o limite máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, o equilíbrio atuarial é restabelecido, de forma que o valor da mensalidade passa a ser praticamente o mesmo de planos sem coparticipação.

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem diversos precedentes nesse sentido, sendo os mais recentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - DEVER DE COBERTURA – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – FATOR DE MODERAÇÃO – 2 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência. Em que pese não seja abusiva a cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em relação às terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA), a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 (duas) mensalidades do paciente.
(N.U 1027767-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”. (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022). (N.U 1006604-85.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024) (grifos nossos)

Vale, ainda, enfatizar que esse entendimento garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do recorrente não ser interrompido,
enquanto durar o tratamento prescrito a agravante receberá o valor da coparticipação como um plano convencional
, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos.

Portanto, socorre ao agravado todos os requisitos da tutela de urgência para que o valor cobrado pela operadora de plano de saúde, a título de coparticipação, não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado e para que, em caso de inadimplência ou qualquer outra situação enfrentada no decorrer da lide o plano não seja cancelado, o que acarretaria inúmeros prejuízos à criança
.

Em face do exposto,
o parecer do Ministério Público, por meio desta Procuradoria de Justiça, é pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento
”
–

Grifo Nosso

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024